Tribunal: TJBA
Processo: 8069946-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069946-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: CHIPRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s): DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS

AGRAVADA: JULIANA MATTOS ROCHA

Advogado(s):RICARDO OLIVEIRA MOREIRA, EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Chipre Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa S.A, contra a decisão prolatada na Ação Indenizatória n° 0508612-90.2016.8.05.0001, movida por Juliana Matos Rocha, cujo teor deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é cabível a inversão do ônus
probandi
em favor da Demandante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas consumeristas,

ex vi
dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. A inversão do ônus probatório, quando se discute responsabilidade por fato do serviço, é
ope legis
, consoante o disposto no art. 14, § 3º, do CDC e a jurisprudência da Corte Cidadã.

5. O argumento das Agravantes, sobre o encerramento da fase postulatória, não afasta a possibilidade de aplicação da regra de inversão probatória, que é matéria de instrução e pode ser determinada a qualquer tempo, desde que antes da sentença.

IV. DISPOSITIV
O

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069946-68.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes
CHIPRE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A
, sendo Agravada
JULIANA MATOS ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .